Tribunal: TJBA
Processo: 8062057-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062057-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: EDNEA MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JORGE RAIMUNDO DE JESUS MUTTI DE CARVALHO

EMENTA

Agravo de instrumento.
Ação de Repactuação de Dívidas. Decisão agravada que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco réu, ora Agravante, limitasse os descontos incidentes sobre os proventos de pensão da parte autora, ora Agravada, decorrentes de todas as operações financeiras, ao patamar máximo de 30% de sua remuneração líquida, a ser rateado proporcionalmente entre os demandados solidários
. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, justifica-se quando evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos presentes na iminente ameaça à subsistência da Agravada. A necessidade de preservação do mínimo existencial e do caráter alimentar dos proventos da pensionista, enquanto direito fundamental e princípio basilar do Direito do Consumidor, prevalece, em juízo de cognição sumária, sobre a rigidez das fases procedimentais do rito de repactuação do superendividamento (art. 104-A do CDC), mormente a audiência de conciliação, podendo esta ser realizada posteriormente.

O limite de 30% (trinta por cento) para descontos consignados está em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021, visando assegurar o mínimo existencial à Agravada, classificada como idosa e pensionista. A aplicação da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, que permite maior margem, não é irrefutável e deve ceder diante da proteção constitucional à subsistência, exigindo dilação probatória e manifestação exauriente do Juízo de origem.

In casu,
estão preenchidos os pressupostos para manutenção da tutela deferida à agravada na Ação de origem, consoante expressamente preconizado no art. 300 do CPC/2015 c/c Lei 14.181/2021 (art. 104-A do CDC). Por conseguinte, neste momento processual, a decisão recorrida revela-se escorreita e desmerece reforma. Agravo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062057-29.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO DAYCOVAL S/A e, como agravada, EDNEA MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.